Tribunal: STF
Processo: Rcl 83966
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4.357/DF, 4.425/DF E 5.679/DF. REGIME ESPECIAL. PRECATÓRIOS. EC Nº 62, 2009. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL). DECISÕES ADMINISTRATIVAS QUE TRATAM DO PERCENTUAL RELATIVO AO REGIME ESPECIAL PREVISTOS NA EC Nº 94, DE 2016. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE OS ATOS RECLAMADOS E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DESCUMPRIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN contra decisões proferidas pelo Juízo Auxiliar da Presidência da Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no processo administrativo nº 0810607-88.2024.8.20.9500, que teria descumprido o conteúdo da decisão tomada no âmbito das ADI nº 4.357/DF, 4.425/DF e 5.679/DF. 



    2. A parte reclamante narra, em síntese, que em 21/02/2025, foi informada acerca de erro de cálculo do percentual a ser descontado da receita corrente líquida do Município referente à adesão ao regime especial para pagamento de precatório, referente ao exercício financeiro do ano de 2025.



    3. Informa que o ente municipal já havia apresentado o plano de parcelamento do valor de R$1.624.891,22 (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos) a ser pago no exercício financeiro de 2025 referente aos precatórios em doze (12) parcelas. Com o novo cálculo advindo a decisão proferida pelo Juízo Auxiliar da Presidência da Divisão de Precatórios do TJ/RN, elevando o percentual de 3,81% para 4,58%, o Município apresentou impugnação, contestando a elevação acima de 1% da receita líquida, por ser inconstitucional. Contudo, a majoração foi mantida pelo Juízo Auxiliar, tendo sido ordenado o sequestro de valores depositados na conta do reclamante em até 5% da receita líquida.



    4. Sustenta que o “TJRN, ao adotar práticas ou interpretações que divergem do entendimento firmado pelo STF nas ADIs supracitadas, notadamente em relação ao regime especial de pagamento de precatórios (instituído pela EC nº 62/2009 e com sobrevida garantida pela modulação dos efeitos nas ADIs 4357 e 4425) e à utilização dos depósitos judiciais para quitação de débitos (conforme a ADI 5679), incorre em afronta direta à autoridade do STF e à força vinculante de suas decisões” (e-doc. 1, p. 6).



    5. Defende que “o STF, nas ADIs 4357 e 4425, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de partes da EC n.º 62/2009, conferindo sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios por cinco exercícios financeiros a partir de 1º de janeiro de 2016. Esta modulação visou garantir a continuidade dos pagamentos e evitar um colapso financeiro nos estados e municípios. O descumprimento deste regime, seja pela não vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida, seja pela não observância das sanções em caso de não liberação tempestiva dos recursos, configura desobediência à decisão do STF.” (e-doc. 1, p. 6)



    6. Afirma que “a violação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, do decidido no Supremo Tribunal Federal, ainda no ano de 2016, impacta no cálculo do valor devido a partir de 2018, com base no art. 101 do ADCT, pois esse informa que o percentual não pode ser inferior ao adotado no período anterior à vigência do referido dispositivo.” (e-doc. 1, p. 6)



    7. Pontua que “tal ponto é fundamental, pois, embora os valores discutidos aqui digam respeito ao ano de 2025, já sob a égide da Emenda Constitucional n. 99/17, a divergência decorre justamente da indevida majoração dos valores referentes ao período da Emenda Constitucional n. 62/09, para fins do art. 101 do ADCT.” (e-doc. 1, p. 6)



    8. Requer a concessão de medida cautelar suspender os efeitos dos atos reclamados (decisões do Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte), até o julgamento final da presente reclamação, e a aplicação o percentual de 1% (um por cento) sob a Receita Corrente Líquida, tendo em vista o percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere o artigo 101 do ADCT, opção esta realizada pelo Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. Subsidiariamente, que seja permitido ao Reclamante o pagamento do valor referente ao percentual que o Município de Governador Dix-Sept (e-doc. 1, p. 19).



    9. No mérito, pede “que o pedido seja julgado PROCEDENTE para cassar a decisão do Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que fixou o percentual mínimo da Receita Corrente Líquida para fins do regime especial de pagamentos de precatórios em 4,58%, reconhecendo-se o direito à fixação, para o período, de percentual na média de comprometimento dos anos de 2012 a 2014, de 1%, sem prejuízo de sua suplantação posterior, nos termos das ECs 94/2016, 99/2019 e 109/2021.” (e-doc. 1, p. 20)



    É o relatório.



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    12. A pretensão do reclamante é ver reconhecido o desrespeito às decisões proferidas por esta Corte no julgamento das ADIs nº 4.357/DF 4.425/DF, nas quais esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 97 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 09/12/2009, que instituiu o regime especial que permitia o pagamento de precatórios em até 15 (quinze) anos, mediante depósitos mensais, em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, sendo que para para Municípios da regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o desconto de, no mínimo 1% (um por cento) dessa receita (art. 97, § 1º, inc. II, e § 2º, inc. II, al. “a”, do ADCT com redação pela EC nº 62, de 2009)



    13. Declarada a inconstitucionalidade em julgamento realizado em 14/03/2013, o STF analisou questão de ordem quanto à necessidade de modulação dos efeitos da declaração, pois, durante 4 (quatro anos, ao longo dos exercícios financeiros de 2010, 2011, 2012 e de 2013), o regime especial da EC nº 62, de 2009, esteve em vigor, impondo-se a necessidade de esclarecer a regência de situações concretas, consolidadas com o decurso do tempo. 



    14. No que se refere à questão tratada na presente reclamação, o STF modulou os efeitos da decisão, em relação à manutenção do regime especial, incluído o percentual mínimo da vinculação da receita corrente líquida, para em até 5 (cinco) anos a contar do exercício financeiro de janeiro de 2016, conforme se constata da leitura da ementa e das discussões que resultaram no voto do relator, Min. Luiz Fux (grifos acrescentados):



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI VALORES 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    (...)



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    (...)



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.



    (...)



    VOTO MINITROS LUIZ FUX (RELATOR)



    Por fim, entendo que a declaração de inconstitucionalidade do §15 do art. 100 da Constituição da República e do art. 97 do ADCT, ambos incluídos pela EC nº 62/2009, deve sim ter seus efeitos modulados no tempo. Isso porque, muito embora fosse desejável que todos os entes públicos honrassem suas dívidas pontualmente, a satisfação imediata de todos os credores do Estado poderia impactar sobremaneira a consecução dos demais misteres constitucionais que cabem ao Poder Público, afetando a esfera jurídica de inúmeros outros cidadãos que nada têm a ver com recalcitrância da Fazenda em pagar as suas dívidas. Corrobora essa conclusão o fato de que o exercício financeiro de 2013 já se encontra próximo do fim e boa parte do planejamento orçamentário referente a 2014 foi realizada com base na legislação então vigente, notadamente da EC nº 62/09. Destarte, entendo por bem a manutenção, temporária e episódica, do regime jurídico dito “especial” de pagamento de precatórios por Estados e Municípios criado pela Emenda Constitucional nº 62/09, ressalvados os seguintes aspectos:



    i) A manutenção do regime criado pela EC nº 62/09, inclusive quanto a precatórios expedidos após a decisão do Supremo Tribunal Federal, ocorrerá apenas e tão somente até o final do exercício financeiro de 2018, período suficiente para que os gestores públicos, em parceria com a sociedade civil, busquem soluções alternativas e constitucionalmente válidas para a problemática dos precatórios no Brasil, como já vem sendo noticiado nos autos pela Ordem dos Advogados do Brasil (...)



    iv) Permanecem válidas até o prazo final assinalado em i) em todas as demais disposições contidas no art. 97 do ADCT, notadamente aquelas que vinculam percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento de precatórios (art. 97, §§ 1º e 2º) e aquelas que preveem sanções para a não liberação tempestiva dos recursos destinados à quitação da dívida judicial do Poder Público (art. 97, §10).



    (...)



    VOTO MINISTRO ROBERTO BARROSO



    (...)



    Eu agora retomo uma questão que foi tratada com substância, no voto do eminente Ministro Luiz Fux, que diz respeito à necessidade de modulação. Penso, e defendendo o argumento da modulação, que a modulação seja uma necessidade insuperável, neste caso, até porque, se nós, tendo declarado a inconstitucionalidade da Emenda 62, não modulássemos, nós recairíamos no regime jurídico do artigo 100 e, consequentemente, estaríamos impondo a todos os entes devedores o pagamento imediato e automático, ou pelo menos no próximo orçamento, de todo o estoque de precatórios. A incidência do artigo 100, na sua literalidade e no seu peso, obrigaria todos os entes devedores a pagarem, incluírem no próximo orçamento o pagamento do estoque. Até que seria bom, mas, infelizmente, não é possível. Consequentemente, essa declaração sem modulação seria muito enérgica, porém, seria inócua e puramente retórica.



    (...)



    Nós precisamos estabelecer um regime de transição, um regime que permita aos entes devedores cumprirem a determinação do Supremo nos cinco anos da modulação proposta pelo Ministro Luiz Fux, que eu imagino seja um prazo razoável. A simples modulação por cinco anos, sem nenhuma providência nova complementar, já que os cálculos tinham sido feitos para 15 anos, fará com que, ao final de cinco anos, o estoque e a situação de inconstitucionalidade persistam. 



    (...)



    Já se passaram cinco anos. Nós estamos modulando – a proposta do Ministro Luiz Fux, à qual estou aderindo - por mais cinco. Já dá dez. Qualquer coisa a mais do que isso já se aproxima dos quinze, que o Supremo declarou inconstitucional. Portanto, aumentar o prazo de modulação não é, a meu ver, uma possibilidade real.  Penso que é dever do Supremo Tribunal Federal estabelecer o melhor sistema de transição que se possa conceber, à luz do material normativo e técnico, bem como das informações técnicas existentes. E é isso que me proponho a fazer, com a seguinte ressalva: o Poder Legislativo, ou o Poder Constituinte Derivado, ou Reformador, pode, na hora que melhor lhe aprouver, restabelecer – ou estabelecer – um novo modelo de pagamento dos precatórios. É por essa razão que a proposta que eu estou fazendo, a partir de agora, é para viger a partir de 1º de janeiro de 2015, de modo que o Congresso Nacional terá um número relevante de meses para fazer de maneira distinta ou exercer a sua competência normativa nessa matéria. ”



    DEBATES



    (...)



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É, nós estamos resguardando os precatórios já expedidos no âmbito da Administração Pública Federal, para não ter que reabri-los, porque isso, realmente, vai gerar uma litigiosidade desenfreada. E são exatamente os acréscimos. Essas medidas de apoio vão ser monitoradas pelo CNJ. Ministro Fux, eu imagino ter sido fiel ao que nós conversamos. 



     Eu gostaria de fazer dois esclarecimentos. Um, eventualmente uma indagação para que nós esclareçamos. Esses cinco exercícios levam em consideração o atual exercício? Eu acho que só faltou nós chegarmos a essa conclusão. 



    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É, eu acho que, em matéria orçamentária, tudo o que é para trás é muito complicado, eu acho que teria que ser já 1º de janeiro de 2016. 



     O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É, eu acho que é dentro do possível, quer dizer, nós temos que esclarecer isso. 



    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não é o ideal, é o possível, exatamente. 



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É o possível, é o possível. Não é, Ministro Gilmar? Então é o exercício seguinte, a partir do exercício de 1º de janeiro. 



    (ADI nº 4.357/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/03/2025, p. 04/08/2015. p. 1/2; 12/14; 38/40; 146)



 15. No caso em tela, aponta-se como atos reclamados as decisões proferidas pelo Juízo Auxiliar da Presidência da Divisão de Precatórios do TJ/RN, em relação às impugnações decorrentes da intimação do Município quanto ao erro de cálculo do desconto mensal a ser feito para cumprimento do plano de pagamento dos precatórios segundo o plano apresentado pelo ente público em 19/09/2024, o qual consistia no parcelamento do valor de 1.624.891 (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos) em doze parcelas mensais, equivalente à parcelas de R$ 135.407,60 (cento e trinta cinco mil, quatrocentos e sete reais e sessenta centavos) (e-doc. 6, p. 38).



    19. O ato reclamado entendeu que não seria possível aceitar o pagamento de 1%, tendo em vista que o regime especial ao qual o ente devedor aderiu previa o pagamento da dívida em 60 meses, tendo por prazo final o ano 2029. Dessa forma, o valor de 4,58% da RCL, já seria o valor mínimo aceitável para que o Município não acumulasse uma grande soma em débitos para o final do plano de execução. Confira-se (e-doc. :6, 41/44)



    “DECISÃO 



    No ID 29789982,o Município de Governador Dix-Sept Rosado atravessa petição (ID 29789982) em que, em suma, requer que "seja efetuado o recálculo da parcela devida para o Exercício de 2025, com base no art. 101 do ADCT, sendo que na segunda hipótese do dispositivo, com base na opção feita pelo Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN no Regime Especial da Emenda Constitucional n.º 62/09, como determinado pela modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425, qual seja, 1% (um por cento) da RCL" ou que " Subsidiariamente, caso Vossa Excelência assim não entenda, a homologação do plano de parcelamento da dívida do aporte do exercício de 2025 apresentado em 19 de setembro de 2024, conforme anexo", sendo que o anexo informa o valor de apenas R$ 135.407,60 para o aporte mensal de 2025.



    Deve-se observar que a pretensão da edilidade não atende as regras do regime especial a que se acha submetida.



    Em acórdão perfeitamente aplicável ao caso, o Conselho Nacional de Justiça explica didaticamente o funcionamento do regime especial e a metodologia de cálculo dos aportes mensais (percentuais suficiente e mínimo):



    PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. REGIME ESPECIAL. CRITÉRIOS PARA REPASSES DE VALORES POR ENTES PÚBLICOS DEVEDORES. METODOLOGIA DE CÁLCULO. PERCENTUAL SUFICIENTE E PERCENTUAL MÍNIMO. ART. 101 DO ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017. DIREITO ADQUIRIDO À FORMA ANTERIOR DE REPASSE MENSAL. I N E X I S T Ê N C I A . 



    1. Considerada a necessidade de explicitação dos critérios para estabelecimento do valor do repasse financeiro dos entes públicos devedores na vigência da Emenda Constitucional nº 99/2017, subsiste interesse jurídico remanescente da Requerente no prosseguimento do feito. 



    2. No regime especial de pagamento de precatórios, o repasse financeiro dos entes públicos devedores para o adimplemento de suas obrigações deve ser exigido pelos tribunais de justiça, de forma a garantir a quitação da dívida no prazo estabelecido pela Constituição F e d e r a l . 



    3. Nesse intuito, o art. 101 do ADCT, consoante redação atribuída pela EC nº 99/2017, estabelece um percentual suficiente e um percentual mínimo da Receita Corrente Líquida (RCL) do ente devedor. 



    4. Segundo os parâmetros estabelecidos pelo Texto Constitucional, o percentual suficiente de comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) é aquele necessário para a quitação da totalidade da dívida, enquanto que o percentual mínimo corresponde àquele praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere o art. 101 do ADCT (15.12.2016), ou seja, o percentual devido sob a vigência da EC nº 62/2009. 



    5. Caso o percentual mínimo seja superior ao percentual suficiente de comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL), aplica-se o percentual mínimo. 



    6. Desse modo, o valor do repasse mensal para quitação dos precatórios até 31.12.2024 é obtido após o estabelecimento do percentual de comprometimento da receita corrente líquida de cada ente devedor para o c a s o c o n c r e t o . 



    7. Para obter-se o valor do repasse mensal devido pelo ente público devedor, aplica-se o percentual de comprometimento sobre a Receita Corrente Líquida (RCL) e divide-se o resultado por 12. 



    8. Não há direito adquirido do ente público devedor à manutenção do repasse mensal segundo os parâmetros estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 62/2009. 



    9. No Plano Anual de Pagamento, homologado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, deve constar os valores que serão repassados mensalmente ao Tribunal d e J u s t i ç a . 



    10. Procedimento julgado parcialmente procedente, a fim de explicitar a sistemática a ser adotada a partir da Emenda Constitucional nº 99/2017. (CNJ - PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0002774-37.2017.2.00.0000 - Rel. EMMANOEL PEREIRA - 62ª Sessão - j. 27/03/2020 ).



    Nesse sentido, não haveria como limitar os aportes do plano do município ao percentual de 1% da RCL, quando, na verdade, o citado percentual constitui o "mínimo" para que o ente possa cumprir o termo final de 2029.



    Ademais, obsreva-se que, em anterior momento, mesmo intimado para se manifestar sobre a decisão de ID 29462368, o ente público deixou o prazo transcorrer sem escolher uma das duas opções mencionadas na referida decisão para o plano de pagamento de 2025, uma vez que os pedidos da petição de ID 29789982 não tem relação com nenhuma daquelas duas opções da decisão.



    Devem, portanto, ser aplicados o índice e valores alcançados após a correção feita pela Divisão de Precatórios, conforme certificado no ID 29426743. Vale dizer, uma vez que o ente público não optou por nenhuma das duas opções da mencionada decisão, então aplica-se a alternativa "b)": o aporte mensal de 2025 é de R$ 271.491,41. 



    Verifica-se, ainda, que o referido ente devedor se encontra inadimplente com sua obrigação constitucional de pagamento de precatórios, uma vez que em 2025 ainda não pagou nenhum aporte mensal, consoante se vê no extrato de Id. anterior, sendo a dívida atual de 2 aportes mensais (janeiro/25 e fevereiro/2025): 2 x 271.491,41 = R$ 542.982,82. 



    Desta maneira, indefiro os pedidos do município de Governador Dix-Sept Rosado (ID 29789982). Assim, intime-se o ente devedor para que tome conhecimento da correção do plano de pagamento e providencie a regularização do pagamento no prazo de 05 (cinco) dias.” (grifos acrescentados)



    20. O ora reclamante impugnou tal decisão, apontado os mesmos fundamentos, similares aos da petição inicial desta reclamação, ocasionando nova decisão (e-doc. 6, p. 56/57, grifos acrescentados):



    “De início, verifico que o pedido do Id anterior é essencialmente o mesmo, com os mesmos argumentos do pedido já apreciado pela decisão de Id. 30070346.



     Ressalto, mais uma vez, a impossibilidade de se atender ao pleito municipal, uma vez que o atendimento de tal pedido não permitiria que edilidade cumprisse o regime especial até 2029, conforme determina a Constituição Federal. Nesse diapasão, verifico ainda que não somente o CNJ (em ementa citada na decisão anterior), como também esta Corte Potiguar, já decidiu, inclusive em mandado de segurança já julgado em desfavor do Município de Governador Dix-Sept Rosado, pela impossibilidade de se deferir o pedido municipal:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PEDIDO DE SEQUESTRO DEFERIDO PELA AUTORIDADE IMPETRADA. MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA NO REGIME GERAL DE PRECATÓRIOS. DÉBITO RELATIVO AO PRECATÓRIO INSCRITO E VENCIDO NO ANO DE 2020 E 2021. APORTE VOLUNTÁRIO NÃO EFETIVADO (ART. 100, §5º E §6º, DA CF). INADIMPLÊNCIA. PROPOSTA DE PARCELAMENTO DESCUMPRIDA. NOVA PROPOSTA APRESENTADA SEM AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE MANTER O REPASSE NO LIMITE DE 1% (UM POR CENTO) DA RECITA LÍQUIDA. PEDIDO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO CONSTITUCIONAL. QUANTUM QUE SE PREVÊ COMO REPASSE MÍNIMO. NECESSIDADE APORTES MENSAIS EM VALOR SUFICIENTE PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO ATÉ 2029. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM QUE SE IMPÕE. (MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 0810325-37.2021.8.20.0000, Des. EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA, Tribunal Pleno, JULGADO em 16/12/2022, PUBLICADO em 20/12/2022) 



    Assim sendo, mantenho pelos próprios fundamentos, a decisão do Id 30070346, indeferindo, portanto, o pedido da edilidade do Id. anterior. 



    Determino que a Assessoria certifique o total da dívida municipal em 2025 e em seguida remetam-se os autos para o parecer de estilo da Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação sobre sequestro do valor atualmente devido.” 



    21. Segundo se constata da leitura do parecer apresentado pelo Ministério Público, quando consultado sobre a possibilidade de bloqueio e sequestro de valores para a quitação dos débitos de 2025, o Município encontra-se na execução de pagamento por meio do regime especial previsto na Emenda Constitucional nº 94, de 2016 (e-doc. 6, p. 76/77):



    “Consoante narrado, o pedido de sequestro materializado neste caderno processual refere-se ao inadimplemento por parte do MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO quanto ao pagamento do Regime Especial de Pagamento de Precatórios estabelecido na Emenda Constitucional nº 94/2016, com as modificações promovidas pela Emenda Constitucional nº 109/2021.



    Prefacialmente, mencione-se que a Emenda Constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, instituiu o Regime Especial de Pagamento de Precatórios, no intuito de proporcionar a quitação dos débitos dos entes federados até o mês de dezembro de 2020 por intermédio de depósitos mensais em contas específicas. Com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 109, de 15 de março de 2021, o prazo foi estendido até 31 de dezembro de 2029, consoante deflui do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:



    Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2029, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local. (Redação dada pela Emenda constitucional nº 109, de 2021) (grifos acrescidos).



    Dentre outras disposições, a Emenda Constitucional nº 94/2016 determinou, conforme redação que empregou ao art. 101 do Ato das Disposições Transitórias, que os entes que estavam em mora no pagamento de precatórios na data de 25 de março de 2015 submeter-se-iam à nova sistemática do Regime Especial, preenchendo tal requisito todos os entes públicos devedores que, na data sobredita, encontravam-se submetidos ao anterior regime especial da Emenda Constitucional nº 62 de 2009.



    O texto do referido art. 101 do ADCT, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 109, de 15 de março de 2021, determina a quitação, até 31 de dezembro de 2029, de todos os débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, o que deve ser concretizado por intermédio de depósitos mensais em conta especial do Tribunal de Justiça local.



    (...)”



    22. Da leitura dos atos reclamados percebe-se que não houve o descumprimento das decisões firmadas na ADI nº 4.357/DF e 4.425/DF, que tiveram por objeto a inconstitucionalidade da EC nº 62, de 2009, mas da aplicação do novo regime especial previsto na EC nº 94, 15/12/2016, ao qual o Município aderiu. O regime traçado pela EC nº 94, de 2016, bem como as emendas subsequentes, não foram objeto da discussão travada pelo STF nas referidas ações de controle, pois foram editados em data posterior ao seu julgamento em 2013 e 2015.



    23. Nesse ponto, a reclamação alega violação a paradigma que diz respeito a regime especial de precatório não mais vigente (EC nº 62/2009), pois substituído pela EC nº 94 de 2016 em questão.



    24. Dessa forma, não restou preenchido o requisito da estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle tido por violado. Nesses sentido, confira-se a jurisprudência firmada da Segunda Turma sobre o tema:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 e 4.425. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 94/2016, 99/2017 e 103/2021. ALTERAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. 



    1. O ato reclamado manteve a majoração do percentual mínimo de receita corrente líquida do Município reclamante destinado ao pagamento de precatórios, com fundamento nas modificações efetivadas pela Emenda Constitucional n. 99/2017, matéria estranha ao julgamento da questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425. 



    2. Uma vez instituído novo regime especial de pagamento de precatórios a partir da Emenda Constitucional n. 94/2016, não se revela possível, em sede de reclamação constitucional, conferir ultratividade ao art. 97 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional n. 62/2009 e ao entendimento firmado nas ADIs 4.357 e 4.425. 



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 51.676-AgR/ES, Rel. Min. Kassio Nunes, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 25/04/2022, grifos acrescentados)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REGIME ESPECIAL. PAGAMENTO. PRECATÓRIOS. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. MUNICÍPIO. AUMENTO DO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS DECISÕES NAS ADIs 4.357 e 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados, uma vez que o Município de Betim aderiu ao regime de pagamentos de precatórios implantado pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, tema que extrapola o objeto das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Precedentes. 



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl nº 51.474-AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowisk, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022, grifos acrescentados)



    “CONSTITUCION